Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732060-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA MADALENA DE ARAUJO CARDOSO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 43932197) opostos por MARIA MADALENA DE ARAUJO CARDOSO em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 4333018). INTIME-SE COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de março de 2023 16:17:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador